Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-29.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Conjunto probatório consistente – Condenação – Hipótese – Penas dosadas de acordo com os parâmetros legais – Regime fechado adequadamente imposto. Apelos desprovidos.